Tribunal: TJES
Processo: 0009423-07.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009423-07.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELLEN LIMA DA CRUZ e outros (2)

APELADO: THAYZZI DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME

– INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.

Foi claro o acórdão recorrido ao assentar que os próprios apelantes afirmam que o falecido requerido não deixou bens patrimoniais, de modo que não fora, e nem será, aberto inventário e, é cediço que nos casos em que inexiste inventário ou quando os bens já tiverem sido partilhados, devem os herdeiros serem chamados os herdeiros para compor o polo passivo da demanda.

3.
Como fora salientado no
decisum
a alegação de que o
de cujus
não deixou bens, além de não comprovada, é irrelevante para fins de aferição da legitimidade dos herdeiros, e somente terá como eventual consequência a impossibilidade dos apelantes virem a satisfazer o débito do falecido, sendo tal situação a ser apurada nos autos do cumprimento de sentença, momento em que, sendo o caso, se aplicará o art. 1.792 do Código Civil.

4.
Em relação aos julgados dissonantes desse entendimento trazidos pelos embargantes, sabe-se que os embargos de declaração não constituem a via adequada para conformação do julgado à orientação jurisprudencial que não detém efeito vinculante, tampouco para prequestionar dispositivo legal cuja matéria foi suficientemente enfrentada, o que denota a finalidade de rediscussão da matéria do presente recurso.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ELLEN LIMA DA CRUZ, VANILDA PEREIRA LIMA, ERICH LIMA CRUZ
contra o r. acórdão do evento 5148312, prolatado pela colenda 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes.

Os embargantes, aduzem em suma que:
(I)

“O r. acórdão ora embargado
(...)
encontra-se em dissonância com posicionamento mais recente adotado em casos julgados pelos tribunais do país”;
(II)
“considerar os herdeiros diante de toda argumentação fática, como legítimos para o polo passivo, encontra-se dissonante do que se entende pela jurisprudência”;
(III)
“Far-se-á notório a impossibilidade do cabimento da demanda, por inexistência de bens deixados pelo de cujus aos seus entes”.

Assim,
“requer sejam admitidos os embargos de declaração opostos, em razão da contradição contida na aplicação dos dispostos supracitados do Código Civil no teor do v. acórdão embargado, no mérito, requer o provimento do recurso.”

Pois bem: a meu sentir, devem ser
rejeitada
s

as pretensões recursais por serem manifestamente improcedentes, tratando-se de mero inconformismo em relação ao que restou decidido no v. acórdão, e não de quaisquer vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil
1
.

Inicialmente, cumpre pontuar que os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, a eliminar contradição ou a suprir eventual omissão do julgado, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso;
é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos aclaratórios.

Em outras palavras, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração
não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem
.

No caso, fora adequadamente tratada a matéria suscitada pelos embargantes, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte recorrente de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Foi claro o acórdão recorrido ao assentar que os próprios apelantes afirmam que o falecido requerido não deixou bens patrimoniais, de modo que não fora, e nem será, aberto inventário e, é cediço que nos casos em que inexiste inventário ou quando os bens já tiverem sido partilhados, devem os herdeiros serem chamados os herdeiros para compor o polo passivo da demanda.

Como fora salientado no
decisum
a alegação de que o
de cujus
não deixou bens, além de não comprovada, é irrelevante para fins de aferição da legitimidade dos herdeiros, e somente terá como eventual consequência a impossibilidade dos apelantes virem a satisfazer o débito do falecido, sendo tal situação a ser apurada nos autos do cumprimento de sentença, momento em que, sendo o caso, se aplicará o art. 1.792 do Código Civil.

Em relação aos julgados dissonantes desse entendimento trazidos pelos embargantes, sabe-se que os embargos de declaração não constituem a via adequada para conformação do julgado à orientação jurisprudencial que não detém efeito vinculante
2
, tampouco para prequestionar dispositivo legal cuja matéria foi suficientemente enfrentada, o que denota a finalidade de rediscussão da matéria do presente recurso.

Dessa forma, é nítido que os recorrentes, na realidade, se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Posto isso, em que pese a irresignação da parte embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

2
EDcl no AgRg no AREsp 513.037/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR